Tribunal: TJMT
Processo: 1000186-76.2022.8.11.0026
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000186-76.2022.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARLAN MOURA DE ALMEIDA - CPF: 705.827.421-53 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME - CNPJ: 05.836.418/0001-57 (RECORRIDO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n
.

1000186-76.2022.8.11.0026

Origem:
Juizado Especial Cível de Arenápolis

Recorrente(s):
Marlan Moura De Almeida

Recorrido(s):
Águas De Arenápolis Ltda

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
06.03.2023 a 10.03.2023

Ordem na pauta: 183

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO NEGATÓRIA DE DÍVIDA C/C REFATURAMENTO DE CONTAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURAS CONSIDERADAS INDEVIDAS EM OUTRO PROCESSO – DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DAS COBRANÇAS – EMISSÃO DE NOVAS FATURAS NÃO ADIMPLIDAS PELO AUTOR – SUSPENSÃO DEVIDA DO SERVIÇO – DEVEDOR CONTUMAZ QUE PERMANECEU POR MAIS DE 01 (UM) ANO UTILIZANDO O SERVIÇO SEM CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA –– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O autor, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação declaratória, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que o autor é devedor das parcelas de consumo de água que deram causa ao corte no fornecimento dos serviços por falta de pagamento.

2.

O recorrente pugna pelo reconhecimento da abusividade das cobranças de faturas de consumo de sua UC de junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro/2021 e do corte do serviço em 24.02.2022, argumentando que já teve o reconhecimento dessas cobranças como indevidas no processo de n.

1000322-10.2021.8.11.0026.

3.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pela parte recorrida, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado em 05/12/2019.

4.

Dos autos se vê que, realmente, as faturas de consumo da residência do autor de matrícula n. 1093-6 permanecem sem adimplemento pelos serviços consumidos desde janeiro de 2021 até o mês de março de 2022, que tem sido objeto de análise judicial, pois o autor já propôs 05 (cinco) ações em desfavor de Águas de Arenápolis: 1000319-55.2021.8.11.0026, 1000322-10.2021.8.11.0026, 1000619-17.2021.8.11.0026, o atual processo de nº 1000186-76.2022.8.11.0026, e por fim, o de n. 1000963-61.2022.8.11.0026, protocolado em 23 de agosto de 2021.

5.

Quanto ao processo 1000322-10.2021.8.11.0026, de fato foi determinado pelo juízo a revisão das cobranças das faturas atinentes aos meses 11 e 12 de 2020 e de janeiro a março de 2021, porém observa-se naqueles autos que no id. 93768519 a concessionária ré cumpriu com a obrigação de recalcular as faturas, sendo que não se tem notícia que o autor tenha cumprido com sua contraprestação pecuniária.

6.

Por fim, esclarece-se que, em verdade, não merece reforma a sentença de origem que reconheceu que o autor está a mais de 01 (um) ano utilizando-se dos serviços prestados pela ré, sem contraprestação pecuniária, e, ainda que tenha sido reconhecida a necessidade de revisão de faturas, este fato não libera o autor de adimplir o consumo dos serviços que vem sendo prestado sem qualquer pagamento ininterruptamente.

7.

Em arremate, esclareço que conforme documento de id.

143019037, acostado aos autos pelo próprio autor, as faturas vencidas em janeiro e fevereiro de 2022 também não foram adimplidas.

8.

A s
entença de improcedência dos pedidos autorais não merece reforma, em razão de estar o autor em total descumprimento do seu dever de pagar pelo serviço consumido, aproveitando-se de liminares concedidas nos processos nos quais busca discutir os débitos de consumo, portanto, esquivando-se de cumprir com suas obrigações.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023